Tribunal: TJDFT
Processo: 0719461-81.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. RESCISÃO. PRETENSÃO DA LOCATÁRIA. DEVER DE INFORMAÇÃO VIOLADO. OBRIGAÇÃO ANEXA DA LOCAÇÃO. IMÓVEL. IRREGULARIDADE NA CONSTRUÇÃO. FRUIÇÃO PLENA. INVIABILIDADE. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL CONFIGURADO. RESOLUÇÃO POR CULPA DA LOCADORA. AFIRMAÇÃO. BENFEITORIAS. AGREGAÇÃO AO IMÓVEL LOCADO. ALUGUERES, E ACESSÓRIOS LOCATÍCIOS DESPENDIDOS. REPETIÇÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS EMERGENTES. LIQUIDAÇÃO. APURAÇÃO. PARÂMETROS. VALORES DISPENDIDOS. LUCROS CESSANTES. COMPOSIÇÃO DEVIDA À LOCATÁRIA. RECONHECIMENTO. FRUSTRAÇÃO DO OBJETO NEGOCIAL. PARÂMETROS. TERMOS INICIAL E FINAL E DEFINIÇÃO DO LUCRO NÃO REALIZADO. TÍTULO EXECUTIVO. OMISSÃO. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. EFETIVAÇÃO SEM DELIMITAÇÃO DOS PARÂMETROS. INVIABILIDADE. PERÍCIA. RENOVAÇÃ. CÁLCULOS INCONSISTENTES. IMPUGNAÇÃO. EXAME. OMISSÃO DO JUÍZO. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DOS ARGUMENTOS E DOCUMENTOS COLACIONADOS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REFORMA DO DECIDIDO. IMPERATIVIDADE. PRELIMINARES. AGRAVO. INTEMPESTIVIDADE. PRAZO RECURSAL. OBSERVÂNCIA. TEMPESTIVIDADE AFERIDA. PRESSUPOSTO OBJETIVO DE ADMISSIBILIDADE SATISFEITO. PEÇA RECURSAL. INÉPCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INEXISTÊNCIA. ARGUIÇÃO REJEITADA. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. ACÓRDÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CAUSA. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO. AGRAVO. INTEMPESTIVIDADE. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
2. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaca o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
3. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
4. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.